Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-50.2024.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007850-50.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - CNPJ: 07.425.270/0002-74 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 09.528.992/0001-07 (APELANTE), PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR - CPF: 381.146.718-23 (ADVOGADO), JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.971.016-04 (APELADO), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEMENTES DE PASTAGEM. BAIXA GERMINAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. QUANTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou, solidariamente, o fabricante e o comerciante de sementes ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da baixa taxa de germinação de sementes de pastagem adquiridas por produtor rural
.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de vício de qualidade no produto, o nexo causal entre esse defeito e os prejuízos suportados pelo autor, a responsabilidade solidária das rés, bem como a adequação da fixação, em sentença, dos danos emergentes e dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

(i) Demonstrado que o plantio ocorreu dentro do prazo de validade das sementes e em conformidade com as práticas agronômicas adequadas, bem como que o lote apresentou índice de germinação significativamente inferior ao mínimo exigido pelas normas técnicas;
(ii) Caracterizados o nexo causal e a responsabilidade solidária das rés, integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive em razão da omissão na reanálise do lote após a notificação do defeito;

(iii) Danos emergentes passíveis de fixação apenas quando plenamente comprovados por meio de prova documental idônea;

(iv) Lucros cessantes reconhecidos como devidos, porém dependentes de apuração técnica de caráter prospectivo, impondo-se a remessa da quantificação à fase de liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1.
A constatação de vício de qualidade em sementes, aliada à comprovação do nexo causal com o prejuízo experimentado pelo produtor rural, enseja a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento; 2.

Os danos emergentes somente podem ser fixados de forma líquida quando plenamente comprovados, devendo a quantificação dos lucros cessantes ser realizada, como regra, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação cível
, interpostos, respectivamente, por
Agrocontato Comércio e Representações de Produtos Agropecuários S/A
e por
AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda.
, em face da
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes
ajuizada por
Juvenil Antônio de Oliveira
, julgou
procedentes os pedidos iniciai
s
, reconhecendo a existência de vício nas sementes de pastagem comercializadas pelas rés (Miyagui Grafitada S10 – Lote Nº 1358/2023) e condenando-as,
solidariamente
, ao pagamento de

danos emergentes no valor de R$ 27.469,13, lucros cessantes no montante de R$ 12.000,00 e danos morais fixados em R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a ré
AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda.
sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelo autor, afirmando que apenas fabricou e comercializou as sementes à primeira requerida meses antes do plantio, inexistindo prova de que eventual falha na germinação decorra de defeito de fabricação

Argumenta que o produto foi entregue acompanhado de
termo de conformidade com índice de germinação superior ao mínimo exigido pelo MAPA
, que o plantio ocorreu cerca de cinco meses após a venda, período no qual as sementes ficaram sob responsabilidade de terceiros, e que o laudo técnico apresentado pelo autor é
unilateral, frágil e incapaz de comprovar o alegado vício
, pugnando, ao final, pela
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos em relação à apelante.

Por sua vez, a
primeira

requerida

Agrocontato Comércio e Representações de Produtos Agropecuários S/A
, em suas razões de apelação, aduz, em apertada síntese a inexistência de prova técnica idônea, produzida sob o crivo do contraditório, apta a demonstrar vício nas sementes.

Aduz a fragilidade dos laudos e das análises laboratoriais apresentados, por serem unilaterais e elaborados meses após o plantio, assentando a ausência de comprovação efetiva dos lucros cessantes, os quais, segundo sustenta, baseiam-se em meras estimativas e planilhas igualmente unilaterais.

Pontua, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a inaplicabilidade da responsabilidade solidária, requerendo, assim, a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo autor.

O apelado apresentou
contrarrazões
no ID n. 317323975, nas quais pugna pelo
não provimento de ambos os recursos
, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a controvérsia cinge-se à
responsabilidade civil das rés - Agrocontato Comércio e Representações e Produtos Agropecuários S/A (Vendedora)

e

AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda. (Fabricante) -,
em razão da
baixa germinação de lote específico de sementes de pastagem

(Miyagui Grafitada S10 – lote 1358/2023)
adquirido pelo autor
Juvenil Antônio de Oliveira
, produtor rural.

Narrou o autor que adquiriu sementes de pastagem da primeira requerida para utilização em uma área de 25 hectares destinada à alimentação dos animais, tendo o plantio ocorrido entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 2024. Desde os primeiros dias após a semeadura, foi possível constatar uma taxa de germinação extremamente baixa das sementes adquiridas.

Relatou, ainda, que, após a submissão de amostras das sementes a testes de germinação em laboratório, os resultados comprovaram índice de apenas 5% de germinação após a quebra de dormência, bem como o percentual de 92% de sementes mortas ou não germinadas.

Esclareceu que o fato foi comunicado a prepostos das rés, que se comprometeram a adotar as providências necessárias, o que, contudo, não ocorreu, circunstância que motivou a propositura da presente demanda.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, realizada instrução do processo com a produção de prova oral e apresentada razões remissivas, o feito foi sentenciado julgando procedentes os pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, recorrem as rés.

Pois bem.

controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar a existência de vício de qualidade no lote de sementes nº 1358/2023, bem como o nexo causal entre o defeito do produto e os danos alegados pelo autor, além da responsabilidade civil das rés, inclusive sob o prisma da solidariedade.

Dito isso, o conjunto probatório formado nos autos revela-se robusto, coerente e harmônico, conduzindo, com elevado grau de segurança jurídica, à confirmação da existência de
vício de qualidade
no lote de sementes objeto da lide.

Com efeito, restou incontroverso que o autor adquiriu o referido lote em 18.01.2024, realizando o plantio entre os dias 08 e 10.02.2024, portanto dentro do prazo de validade do produto, o qual se estendia até agosto de 2024.Não há, assim, qualquer elemento fático que autorize imputar a baixa germinação ao decurso do tempo ou à expiração do prazo de utilização.

A prova técnica produzida, ainda que unilateral, revelou índice de germinação drasticamente inferior ao mínimo legal de 40%, exigido pela Instrução Normativa MAPA nº 30/2008, alcançando percentual irrisório, com elevado índice de sementes mortas ou inviáveis (ID n. 317322893).

Tal prova foi devidamente corroborada pelo laudo
técnico de inspeção realizado nas sementes alhures descritas, por laboratório independente, que concluiu pela baixa germinação do produto adquirido, ao passo que o teste de pureza e germinação comprova que houve tão somente 8% de germinação das sementes coletadas, tendo concluído que 92% das sementes morreram ou não foram germinadas (ID n. 317322894).

A prova técnica produzida foi corroborada pela prova testemunhal, notadamente pelo técnico em agropecuária
Sr. Tiago Ruedas
, à época dos fatos funcionário da empresa ré
Agrocontato
, o qual acompanhou o preparo da área desde a gradagem e o preparo do solo para o plantio, a regulagem dos implementos, a semeadura, o controle e a aplicação de inseticidas, bem como a germinação das sementes, afirmando, de forma categórica, que todas as cautelas técnicas recomendadas foram rigorosamente observadas pelo autor.

Esclareceu, ainda, que foram adquiridos dois lotes de sementes da empresa Agrocontato, tendo apenas o lote supramencionado apresentado baixa germinação. Informou que elaborou relatório técnico e o encaminhou à empresa
Semembras
, para análise do produto pelo responsável técnico,
Sr. Felipe
.

Ressalte-se, ainda, a circunstância de terem sido adquiridos dois lotes distintos de sementes, sendo que apenas o lote nº 1358/2023 apresentou falha severa de germinação, o que afasta, de maneira convincente, a hipótese de erro sistêmico de manejo.

Some-se a isso a conduta omissiva das rés após a notificação extrajudicial do problema. Conforme declarado pelo próprio preposto da fabricante, Sr. Bruno, a reanálise do lote constitui procedimento padrão da empresa quando há notícia de problema de germinação, providência que, todavia, não foi adotada no caso concreto. Tal omissão, injustificada, reforça o nexo causal e atrai a incidência dos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de cooperação e lealdade.

Nesse contexto, mostra-se plenamente caracterizado o
nexo causal direto
entre o defeito do produto e os danos experimentados pelo autor, bem como a
responsabilidade civil das rés
, que se impõe de forma
solidária
, seja pela integração na cadeia de fornecimento, à luz da teoria do risco do empreendimento, seja pela concorrência de condutas comissivas e omissivas que contribuíram para o resultado danoso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA –
MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO – PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela demandada, portanto, deve ser reconhecida a sua responsabilidade, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva.

Embora na medida cautelar de antecipação de provas os requeridos não tenham sido oportunizados apresentar assistentes técnicos e quesitos para a confecção do laudo pericial, é evidente que o produto de fato apresentou baixo poder de germinação, e os demandados não apresentaram elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial. Aliado a isso, tem-se que a perícia foi apresentada junto com a inicial, sendo-lhes resguardado o contraditório e ampla defesa. Comprovados os prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida, de rigor a manutenção da indenização
”. (RAC n. 0002010-26.2007.8.11.0087,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 31.05.23 - negritei)

Superada essa análise, passa-se à apreciação específica das insurgências relativas à
quantificação dos prejuízos
.

No que concerne aos
danos emergentes
, é certo que, nos termos do art. 402 do Código Civil, eles correspondem às perdas efetivas e imediatamente suportadas pela prejudicado. A condenação direta em quantia certa somente se revela juridicamente adequada quando os prejuízos estão
plenamente comprovados
, por meio de documentos idôneos, individualizados e diretamente vinculados ao evento danoso.

Assim, devem ser mantidos apenas os valores que encontrem lastro probatório seguro nos autos, afastando-se eventuais parcelas que não atendam a esse critério de certeza e liquidez.

Diversa, porém, é a situação dos
lucros cessantes
. Embora seja inequívoco o direito do autor à indenização pelo que razoavelmente deixou de lucrar em razão da frustração da formação da pastagem, a quantificação desse prejuízo envolve juízo prospectivo, dependente de variáveis técnicas e econômicas — tais como capacidade produtiva da área, período de improdutividade e parâmetros de mercado — que não se mostram passíveis de apuração segura na fase de conhecimento.

Nessa hipótese, impõe-se a aplicação da técnica prevista nos arts. 491 e 509 do Código de Processo Civil, com o reconhecimento do direito material e a
remessa da apuração do
quantum
à fase de liquidação de sentença
, preferencialmente por arbitramento, assegurado o contraditório e, se necessário, o auxílio pericial.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a sentença merece
reforma parcial
, tão somente para adequar a técnica de quantificação dos prejuízos, sem afastar o dever de indenizar reconhecido.

Logo, merecer reforma a sentença para

limitar a condenação por danos emergentes aos valores plenamente comprovados nos autos

e

remeter a apuração dos lucros cessantes à fase de liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026